Tribunal: TJBA
Processo: 8005447-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005447-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO

AGRAVADO: A. S. B. L. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA A REALIZAR O TRATAMENTO INTEGRAL. CLÍNICA PARTICULAR. COBERTURA DEVIDA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE HUMANA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005447-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravada A. S. B. L. e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.